Tribunal: TJDFT
Processo: 0001087-49.2019.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
Furto. Falsa identidade. Provas. Autodefesa. Antecedentes.
1 – Provas – depoimentos da vítima, policial e testemunha - demonstrando que o réu, ao ser detido pela polícia, identificou-se com outro nome para ocultar antecedentes criminais e se furtar à responsabilidade penal autorizam a condenação.
2 - Os depoimentos prestados por policiais são idôneos. Provêm de agentes públicos no exercício de suas atribuições. Têm a mesma força probante que os prestados por quaisquer outras testemunhas, desde que corroborados pelas demais provas produzidas.
3 - “A conduta de atribuir-se falsa identidade perante autoridade policial é típica, ainda que em situação de alegada autodefesa” (súmula 522 do e. STJ).
4 – Afasta-se a valoração negativa dos antecedentes se não há condenação penal transitada em julgado apta a caracterizar maus antecedentes.
5 – Apelação provida em parte.